Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e condenar a instituição financeira à restituição, na forma simples, da quantia descontada indevidamente da conta bancária do consumidor, relativa ao montante fixado em acordo de quitação de empréstimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar a existência dos vícios de obscuridade, omissão, além do requerimento de menção a artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos de declaração são um recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
4. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
5. A obscuridade ocorre quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração opostos por Edmir Madeira Cardoso desprovidos. Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos para fins de prequestionamento. 2. O inconformismo com o decido no acórdão não caracteriza obscuridade. 3. A aplicação dos consectários da condenação (correção monetária e encargos de mora) constitui pedido implícito, razão pela qual o acórdão deve sanar a omissão quanto ao ponto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o; CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1755267, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021; STF, ARE 956677AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16.8.2016.